Tribunal: TJBA
Processo: 8056802-27.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056802-27.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: KATIA MARIA DE AGUIAR BARBOSA

Advogado(s)
:
MARCELO ROBERT SANTOS NEPONUCENO

AGRAVADO: JUIZO DA 1ª V DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS DE ITUAÇU e outros (5)

Advogado(s)
:
TESS SACRAMENTO PINA VIANA, CAMILA MAGALHAES NEIVA ELEUTERIO

PJ - 02

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÓRIO. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PRÓPRIO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DECISÃO CASSADA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Katia Maria de Aguiar Barbosa contra decisão do Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Ituaçu, proferida nos autos da Ação de Inventário nº 0000001-94.1979.8.05.0134, que determinou sua remoção do cargo de inventariante por ausência de impulso regular ao processo por período superior a 2.400 dias. A agravante sustenta violação ao devido processo legal, notadamente pela inexistência de instauração do incidente previsto no art. 623 do CPC.

II. Questão em discussão
2. Cinge-se a controvérsia em verificar se a decisão de remoção de inventariante pode ser tomada de ofício pelo juízo, sem a observância do procedimento próprio para o incidente de remoção, previsto no art. 623 do CPC, e se a ausência desse procedimento compromete o contraditório e a ampla defesa da parte removida.

III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 623 do CPC, a remoção do inventariante, seja de ofício ou a requerimento, exige a instauração de incidente processual específico, com tramitação em apenso, assegurando-se à parte o direito de defesa e produção de provas.
4. A não instauração do incidente e a ausência de intimação da inventariante para manifestação prévia configuram violação ao contraditório e à ampla defesa, conforme previsto nos arts. 9º e 10 do CPC.
5. A doutrina majoritária e o STJ são firmes ao reconhecerem que, embora a ausência de formalidade não implique nulidade automática, esta se configura quando há prejuízo evidente à parte, como no caso concreto, em que a agravante foi afastada sem possibilidade de manifestação anterior.
6. A decisão recorrida qualifica-se como decisão surpresa, proferida sem o necessário contraditório substancial, razão pela qual deve ser cassada, com a recondução da agravante à função de inventariante.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. A remoção do inventariante exige a instauração de incidente próprio com tramitação em apenso, nos termos do art. 623 do CPC. 2. A ausência de contraditório e ampla defesa enseja a nulidade da decisão de remoção e autoriza a recondução da parte ao múnus."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n.
8056802-27.2024.8.05.0000
, em que figura como
parte
agravante
KATIA MARIA DE AGUIAR BARBOSA
e como
parte
agravada
RUTINEA DE BRITO BARBOSA
e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA